Tribunal: TJSP
Processo: 1009194-14.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*MONITÓRIA – prestação de serviços educacionais – mensalidades escolares vencidas e não pagas – reconhecimento inequívoco do débito pela devedora que extrajudicialmente apresentou proposta de parcelamento do débito – interrupção da prescrição configurada (art. 202, VI, CC/02) - demanda procedente – concedida gratuidade da justiça à requerida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000635905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009194-14.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANDREIA
LUCIA GONÇALVES DA SILVA, é apelado CENTRO DE EDUCAÇÃO E
CULTURA ARQUIMEDES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009194-14.2019.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No: 37036
APEL.No: 1009194-14.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APTE. : ANDRÉA LUCIA GONÇALVES DA SILVA
APDA. : CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ARQUIMEDES LTDA.
*MONITÓRIA
prestação de serviços educacionais –
mensalidades escolares vencidas e não pagas reconhecimento
inequívoco do débito pela devedora que extrajudicialmente
apresentou proposta de parcelamento do débito interrupção
da prescrição configurada (art. 202, VI, CC/02) - demanda
procedente concedida gratuidade da justiça à requerida -
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por
Centro de Educação e Cultura Arquimedes Ltda. em face de
Andreia Lucia Gonçalves da Silva, visando obter o
pagamento do montante atualizado de R$5.916,68, conforme
planilha de débito de fls. 29, fundando a pretensão em
contrato de prestação de serviços educacionais.
2. A r. sentença de fls. 65/68 julgou
procedente a demanda constituindo de pleno direito o
título
executivo
judicial
no
valor
de
R$5.916,68,
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP a
partir do ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Carreou à ré sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Irresignada, recorreu a requerida a este
Tribunal
para
a
reforma
do
“decisum”,
requerendo
preliminarmente os benefícios da gratuidade judiciária.
Alega que o julgamento antecipado da lide provocou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009194-14.2019.8.26.0625 -Voto no
3
cerceamento de defesa. Aduz que não houve renúncia ou
interrupção da prescrição. Sustenta que a autora alega que
o advogado da ré compareceu na instituição de ensino para
entabular acordo, tendo inclusive pago R$2.000,00 no ato,
retornando posteriormente para pagar R$2.500,00, restando
o débito de R$2.879,54. Além disso houve troca de
mensagens eletrônicas entre a autora e este advogado com
sugestão de parcelamento da dívida em 7 vezes. No entanto
não há prova nos autos de que a requerida teve interesse
em realizar acordo ou pagar o débito, mesmo porque foram
tão-somente apresentadas mensagens eletrônicas. Argumenta
que não restou comprovado que a notificação extrajudicial
de fls. 22 foi recebida pela ré.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. De início consigna-se que a declaração de
pobreza
acostada
aos
autos
(fls.
112),
onde
está
reconhecido que a requerida não possui condições de
custear ação judicial sem prejuízo do sustento próprio e
de sua família, configura a “comprovação da insuficiência
de recursos” exigida pelo art. 5o, LXXIV, da Magna Carta,
em que não se nota colidência, porém receptividade
especialmente quanto ao citado novo diploma adjetivo, onde
se admite como verdadeira a presunção trazida pela
declaração de pobreza controvertida, ainda que relativa e
admitindo prova em contrário. Demais, foram colacionados
aos autos os documentos de fls. 108/109 demonstrando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009194-14.2019.8.26.0625 -Voto no
4
não apresentou declaração de imposto de renda nos
exercícios de 2019 e 2020. Dessa forma cabe sim a
concessão dos benefícios da assistência judiciária à
requerida, diante da ausência de suficientes elementos em
contrário.
6. Demais não prospera o aventado cerceamento
de defesa. Quando os documentos carreados ao feito são
suficientes para firmar o convencimento do juízo, fazendo
com que seja desnecessária a produção de outras provas,
afastada estará essa pleiteada irregularidade, como bem
anota THEOTONIO NEGRÃO, in CPC/73 e legislação processual
em vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330 2a: “Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias
de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o
princípio basilar do pleno contraditório (STJ-4a Turma,
REsp 3.047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não
conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514)”.
7. ”Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente
a
controvérsia”
(STJ-4a
Turma,
AG
14.952/DF
AgRg, REL. MIN. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).
8. No mérito, o apelo não merece acolhimento.
Isso porque como bem destacou o Magistrado “a quo”: “...
pretende a parte autora com a presente ação monitória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009194-14.2019.8.26.0625 -Voto no
5
condenação da ré ao pagamento dos valores devidos em razão
de contrato de prestação de serviços educacionais firmado
em 19.12.2012 e cujas parcelas se venceram no decurso do
ano de 2013, sendo a última em dezembro. O inciso I do
parágrafo 5o do art. 206 do CPC dispõe que prescreve em 5
anos "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular". Nesse
particular, como no momento do ajuizamento da demanda
(julho/2019), já teria decorrido mais de cinco anos desde
o vencimento da última parcela, a princípio, a dívida
estaria prescrita. No entanto verifica-se no presente caso
a interrupção da prescrição, uma vez que os documentos
acostados
a
fls.
24/26
(mensagens eletrônicas de novembro/2015) demonstram que houve reconhecimento
inequívoco do débito pela devedora, que extrajudicialmente
apresentou proposta de parcelamento do débito, tendo
afirmado inclusive que havia efetuado o pagamento de
metade da dívida diretamente na instituição autora. Nesse
caso, convém o registro de que o art. 202, inciso VI, do
CC/02, que dispõe que a prescrição é interrompida "por
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor". Nada
obstante, a ré insurge-se contra o teor dos documentos
acima mencionados, afirmando que não teria sido a
interlocutora das mensagens eletrônicas onde constam como
interlocutores dos referidos e-mails a pessoa de Rodrigo
Antonio Duque Andrade e Pâmela Cristina e que não teria
outorgado mandato ao Dr. Rodrigo para que negociasse em
seu nome. No entanto, cumpre ressaltar que a dívida
decorre de prestação de serviços educacionais usufruídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009194-14.2019.8.26.0625 -Voto no
6
por Alisson Gonçalves Silva Dutra, filho da requerida e de
Rodrigo, pessoa que ofereceu proposta de negociação da
dívida, conforme demonstrado pelo documento de fls. 61,
que indica ser este o responsável financeiro pelo aluno
Alisson em outra instituição de ensino, cujo endereço
informado é o mesmo apresentado pela ré. Outrossim, ficou
demonstrado que o Dr. Rodrigo representou a ré em outras
ações judiciais (fls. 60/61). Nesse passo, ainda que não
tenha sido realizada a respectiva outorga formal de
procuração, não se mostra crível a alegação da ré de que
desconhecia as tratativas para negociação da dívida, bem
como sua amortização, com o pagamento do valor de
R$4.500,00, sendo forçoso reconhecer que o subscritor das
mensagens atuou com o objetivo de saldar débito de
interesse familiar. Assim sendo pode-se concluir que no
ano
de
2015,
com o reconhecimento da dívida e a
manifestação da intenção de pagamento, houve a interrupção
da prescrição, que não se operou até a data do ajuizamento
da demanda em 2019. Dessa forma, tendo sido comprovada a
celebração
do
contrato
de
prestação
de
serviços
educacionais, bem como o inadimplemento das prestações
indicadas na inicial, de rigor o acolhimento do pedido”
(fls. 66/67).
9. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece a requerida
responsável
pelo
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009194-14.2019.8.26.0625 -Voto no
7
sobre o valor da condenação, consoante o art. 85, §11, do
CPC/2015, observado o disposto no art. 98, §3o, do citado
diploma adjetivo.
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js